Tribunal: TJDFT
Processo: 0000363-18.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. DADO PARCIAL PROVIMENTO PARA DIMINUIR AS PENAS. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE POR PERÍODO SUPERIOR À PENA FIXADA. DE OFÍCIO DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS CRIMES PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA REPRIMENDA.
1. Não resta dúvida de que, de acordo com as provas constantes dos autos, o réu descumpriu medidas protetivas anteriormente fixadas e direcionou mensagens ameaçadoras contra a vítima, via "whatsapp".
2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, acompanhado por esta E. Corte, para a fixação da pena-base, deve-se graduá-la à razão de 1/6 (um sexto), partindo-se da pena mínima em abstrato prevista pra o crime, por cada circunstância judicial desfavorável em situações ordinárias. Tanto o réu como a vítima são pessoas muito jovens, não sendo de se recrudescer o apenamento além da indicação jurisprudencial.
3. O acusado permaneceu por muito tempo em prisão provisória. A permanência do acusado na prisão é punição mais rigorosa que a pena privativa final cominada para os delitos, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do réu, com base no art. 42 do Código Penal.
4. Se a vítima (menor de idade) e/ou seus representantes legais não foram indagados a respeito do interesse de serem indenizados pelos danos morais causados pela infração, e não havendo qualquer produção de prova neste sentido, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a verba indenizatória fixada na sentença há de ser excluída.
5. Dado parcial provimento ao recurso do réu. De ofício, declarada a extinção da punibilidade dos crimes.